Tribunal: TJSP
Processo: 1037896-43.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
ção da taxa judiciária. Vícios não explicitados.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1037896-43.2022.8.26.0114; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2025; Data de Registro: 17/02/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2025

Data de publicação:

17/02/2025

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.652

Embargos de declaração. Ação renovatória de locação. Sentença de extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Insurgência contra a decisão que determinou a complementação da taxa judiciária. Vícios não explicitados.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.652

Embargos de declaração. Ação renovatória de locação. Sentença de extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Insurgência contra a decisão que determinou a complementação da taxa judiciária. Vícios não explicitados.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.